Tribunal: TJDFT
Processo: 0709145-20.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709145-20.2021.8.07.0006 RECORRENTE: JONAS ROMUALDO DA SILVA RECORRIDO: VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA, CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE E AQUISIÇÃO DE DÍVIDAS. CONTRATO COM TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA 1. O "fortuito interno" (Súmula 479 do STJ) refere-se a eventos imprevistos e excepcionais que ocorrem dentro do âmbito de atividades ou operações de uma instituição financeira, como fraudes e delitos praticados por terceiros. Esses eventos são considerados internos porque estão ligados ao sistema de segurança ou à organização do banco, diferentemente do fortuito externo, que está relacionado a eventos externos à instituição, ou seja, sem qualquer ligação com a instituição financeira. 2. Segundo os elementos colhidos nos autos o Autor foi induzido por terceira a contratar empréstimo com o banco réu sob a promessa de uma futura redução do valor das parcelas de uma dívida com outro banco. Essa contratação deu-se em apartado, sem participação do banco ou de seus prepostos. 3. Comprovado que o valor do empréstimo foi depositado em conta corrente do mutuário, a instituição financeira não pode obstar que o correntista transfira o dinheiro para quem lhe aprouver. Por conseguinte, o contrato que teria redundado em prejuízo ao autor não foi o de empréstimo, mas outro celebrado com terceiro, daí que a hipótese não se qualifica como fortuito apto a impor a responsabilidade solidária dos réus. 4. Recurso improvido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a ocorrência de fraude perpetrada por terceiro é fato incontroverso nos autos e que a contratação entre os recorridos se deu sem a sua participação. Defende, assim, que as instituições recorridas devem ser condenadas, solidariamente, a indenizar-lhe os danos sofridos; b) artigos 370 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que os julgadores deixaram de observar as provas carreadas para os autos e tampouco determinaram que outras fossem produzidas a fim de levá-los ao convencimento. Aponta a inexistência do contrato de assunção de dívida, porquanto firmado entre as instituições de maneira fraudulenta e sem que tenha sido assinado. Colaciona excertos de julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 14 do CDC, 370 e 373, ambos do CPC. Isso porque a conclusão colegiada foi veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Consta que houve um contrato de mútuo entre o Autor e o banco Réu. Formalizados os contratos de empréstimo o mutuante depositou os valores respectivos em conta do mutuário. Ocorre que o Autor, paralelamente, segundo suas palavras, agindo de acordo com instruções de uma terceira, a firma VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA (contra o qual propôs também esta ação ), transferiu o valor que foi depositado em sua conta pelo CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A para a mesma Van Goch Investimentos Ltda, para que esta pagasse uma dívida que o Autor tinha com o Banco do Brasil e fizesse uma portabilidade para a segunda ré de modo a reduzir o valor da prestação mensal. Posteriormente essa terceira, VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA, não cumpriu o contratado com o Autor e este busca agora responsabilizar o banco Réu e a própria Van Gogh (...)Conquanto a relação jurídica esteja sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, o mínimo probatório que se exigiria do Autor era provar que a instituição financeira agiu em conjunto com a empresa terceira que foi contratada, seja por algum laço comercial, seja por figuração de alguma pessoa comum no quadro societário das empresas, seja por ser correspondente bancário. E tal prova não veio aos autos. Pelo que se pode constatar, o Autor foi induzido pela terceira, a empresa Van Gogh, a contratar um empréstimo sob a promessa de uma futura redução do valor das parcelas. Essa contratação, por sinal batante estranha, deu-se em apartado, sem participação do banco ou de seus prepostos. Ocorre mais que o banco Réu fez o depósito do valor do empréstimo diretamente na conta do Autor, e o Autor não nega isso. O Autor, com o numerário disponibilizado, fez a transferência do dinheiro para a empresa Van Gogh, a qual, segundo consta dos autos, desapareceu e foi citada por edital. Por conseguinte, o contrato que teria redundado em prejuízo ao Autor não se qualifica como fortuito apto a impor a responsabilidade solidária do Banco Réu, uma vez que houve o rompimento do nexo de causalidade por se tratar fortuito externo. Não se provou ser possível ao Banco obstar a transferência do dinheiro já em conta corrente do Autor e à sua disposição para quem quer que fosse, daí que o dano decorreu exclusivamente da ação dele, acreditando na promessa dolosa de terceiro (...) Finalmente, a sentença determinou a compensação de valores, daí que não haverá prejuízo de qualquer das partes, exceto as transferências feitas para a terceira empresa que desapareceu” (id. 64273387). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, descabe dar trânsito ao apelo, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp n. 2.115.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É incabível a pretensão de que o STJ delibere sobre suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao STF” (AgInt no REsp n. 1.622.284/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029